Tribunal: TJMT
Processo: 1007208-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007208-40.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUIZA DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VICENTE PAULO PEROBA - CPF: 005.712.091-90 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÕES DE SAÚDE – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA
1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
-
RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019
EDITADA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 87, INCISO III, ALÍNEA “A” DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ARTIGO 57 DO COJE – MATÉRIA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO-
ORDEM DENEGADA
.

Por se tratar de caso que envolve prestação continuada de tratamento médico, a
competência absoluta para o processar e julgar o feito é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019.

O Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre especialização de Varas por ser matéria que se insere no âmbito da organização judiciária do órgão, a teor do disposto no
artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Vicente Paulo Peroba, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito do 2a Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 8111981-34.2019.811.0003, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle de competência do Juizado Especial, não se aplicando ao caso, a Súmula no 376 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que, a Constituição Federal preconiza em seu artigo 22, inciso I, que compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil e concorrentemente aos entes federativos, sobre procedimentos (art. 24, inciso XI).

Assevera que a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola o disposto no artigo 52 do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro do domicílio do autor ou da ocorrência do ato/fato que originou a demanda.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

A liminar postulada foi indeferida. (ID n. 38237491)

O Impetrado, devidamente notificado, apresentou informações necessárias.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pugnando pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar seu direito líquido e certo
prima facie
, situação jurídica que não se vislumbra da espécie.

Pois bem.

No caso concreto, a Impetrante ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis /MT, aduzindo ser portador de Diabete mellitus insulino-dependente, doença renal em estágio final, transtornos da retina em doenças classificadas em outra parte e hipertensão secundária.

Postulou pelo custeio do programa de tratamento fora do domicílio com acompanhante, bem como todos os procedimentos necessários e durante o tempo que for necessário para o restabelecimento de sua saúde.

O magistrado singular, em razão da edição da Resolução n. 9/2019-TJMT/OE, declinou de sua competência para processar e julgar o feito.

Antes de adentrar na análise meritória, insta registrar que, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que é admitida a impetração de ação mandamental ao Tribunal de Justiça, para o exercício do controle de competência dos Juizados Especiais. Este é o caso dos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.

1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)”

Feitas estas considerações, tendo em vista a admissibilidade e o cabimento do
mandamus
, passo a análise da insurgência posta na preambular.

Com efeito, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato grosso, editou a Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, estabelecendo a Competência absoluta da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para “
processar e julgar, exclusivamente os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
”.

De igual modo, definiu que as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, o que é o caso dos autos.

Assim, por meio da Portaria no 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019, foi autorizada a redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Portanto, considerando que a demanda originária, ainda que de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, envolve prestação continuada, em consonância à mencionada Resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito compete à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Ademais, a Resolução TJMT/OE no 09/2019 fora editada com fulcro no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

“Art. 57.
Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial
.”

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”

Logo, o Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização de varas por ser matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. CRIME SEXUAL.
COMPETÊNCIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA POR RESOLUÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E À RESERVA DE LEI [CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ARTIGOS 5o, INCISOS XXXVII E LIII; 22, I; 24, XI, 68, § 1o, I e 96, II, ALÍNEAS a e d]. INOCORRÊNCIA
. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E PRINCÍPIOS DA RESERVA DA LEI E DA RESERVA DA NORMA. FUNÇÃO LEGISLATIVA E FUNÇÃO NORMATIVA. LEI, REGULAMENTO E REGIMENTO. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO DE FUNÇÃO LEGISLATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES [CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ARTIGO 2o].

1. Denúncia por crime sexual contra menor. 2. Especialização da 11a Vara de Natal/RN por Resolução do Tribunal de Justiça local. 3. Remessa dos autos ao Juízo competente.
4. Ofensa ao princípio do juiz natural [artigo 5o, incisos XXXVII e LIII da Constituição do Brasil] e à reserva de lei. Inocorrência
. 5. Especializar varas e atribuir competência por natureza de feitos não é matéria alcançada pela reserva da lei em sentido estrito, apenas pelo princípio da legalidade afirmado no artigo 5o, II da Constituição do Brasil, vale dizer pela reserva da norma. No enunciado do preceito --- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei --- há visível distinção entre as seguintes situações: [i] vinculação às definições da lei e [ii] vinculação às definições decorrentes --- isto é, fixadas em virtude dela --- de lei. No primeiro caso estamos diante da reserva da lei; no segundo, em face da reserva da norma [norma que pode ser tanto legal quanto regulamentar ou regimental]. Na segunda situação, ainda quando as definições em pauta se operem em atos normativos não da espécie legislativa --- mas decorrentes de previsão implícita ou explícita em lei --- o princípio estará sendo acatado. (...)
O exercício da função regulamentar e da função regimental não decorrem de delegação de função legislativa; não envolvem, portanto, derrogação do princípio da divisão dos poderes. Denego a ordem
. (HC 91509, Relator(a):

Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 27/10/2009, DJe-027 DIVULG 11-02-2010 PUBLIC 12-02-2010 EMENT VOL-02389-01 PP-00165) (Grifei)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSTULADO DO JUIZ NATURAL. ESPECIALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA (RATIONE MATERIAE). RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Alegação de possível violação do princípio do juiz natural em razão da resolução baixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. (...) 4. O mérito envolve a interpretação da norma constitucional que atribui aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, em consonância com os limites orçamentários, a alteração da organização e divisão judiciárias (CF, arts. 96, II, d, e 169). 5
. O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais
. 6. A leitura interpretativa do disposto nos arts. 96, I, a e d, II, d, da Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. 7. Habeas corpus denegado.
(HC 91024, Relator(a):

Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 05/08/2008, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-02329-02 PP-00340 RTJ VOL-00205-03 PP-01303) (Grifei)

Nesse prisma, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer ofensa à direito líquido e certo ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem mandamental.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020